Tribunal: STF
Processo: ARE 1548760
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU “PARA FRENTE”. NOVA EXEGESE DO ART. 150, §7º, DA CF/88. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE Nº 593.849-MG. TEMA 201 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO MANDAMENTAL DESACOMPANHADA DE LASTRO PROBATÓRIO CAPAZ DE COMPROVAR MINIMAMENTE AS SITUAÇÕES EM CONCRETO. PROVIMENTO DE CARÁTER GENÉRICO E NORMATIVO. INADMISSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. A ação de mandado de segurança não é o instrumento adequado à proteção de situações vindouras, sequer configuradas no plano fático, exigindo comprovação acerca da efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da indigitada autoridade coatora.



    2. Pois bem, no caso em concreto, conforme bem relatado, a impetrante fundamenta sua tese na orientação emanada do Tema 201 da sistemática da repercussão geral para buscar provimento que garanta o direito de não se submeter à exigibilidade do “ICMS incidente sobre o preço pauta presumido que ultrapasse o valor da operação final de venda”, e ainda de obter restituição/compensação dos eventuais valores pagos a maior.



    3. É bem verdade que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 593.849-MG, com repercussão geral reconhecida, atribuiu nova interpretação ao art. 150, §7º, da CF/88, promovendo a superação de uma linha de precedentes consolidada da Corte (overruling), no sentido de reconhecer como devida a restituição da diferença do ICMS-ST pago a maior quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. O julgado paradigma deu origem ao Tema 201 da sistemática da repercussão geral: “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”.



    4. A existência da novel orientação jurisprudencial, contudo, não é suficiente, por si só, para acarretar a concessão da segurança postulada na presente ação, isto porque, ainda que a impetrante possa deter créditos nesse sentido, a comprovação depende de inequívoca produção probatória a fim de demonstrar-se que, efetivamente, a base de cálculo real foi inferior à presumida. Como bem assentou o apelado em suas contrarrazões, “mister se faz a apresentação das notas fiscais de saída (E-doc / SEF / notas fiscais emitidas, incluindo as memórias dos ECF's), único meio idôneo a se provar que as saídas ocorreram por preços inferiores aos arbitrados pelo Fisco Estadual, o que não ocorreu no caso presente”.



    5. De mais a mais, cumpre ainda assentar que o instituto da restituição do ICMS-ST em virtude de recolhimento maior goza de rito próprio e se encontra devidamente disciplinado no art. 10, da Lei Complementar 87/96 e, em âmbito estadual, atualmente no art. 37 e seguintes da Lei nº 15.730/2016, sendo cogente sua observância.



    6. Estando desacompanhado da necessária prova pré-constituída capaz de demonstrar, minimamente, a ocorrência das situações concretas ensejadoras de surgimento de créditos reclamados – decorrentes de recolhimento a maior de ICMS no regime de substituição tributária para frente, quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida – a impetração termina por assumir uma feição genérica e normativa, confundindo-se a ordem com verdadeiro salvo conduto para a apelante pratique atos isentos de controle pelo Fisco, criando, assim, situação de desigualdade para com os demais contribuintes do Estado, o que não se coaduna ao nosso ordenamento jurídico.



    7. Apelação Cível desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente